Tribunal: STF
Processo: Rcl 27631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Não apontada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos foram convertidos em agravo interno, com abertura de prazo para a parte complementar suas razões, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC/15. Ainda assim, o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, tornando o recurso inviável. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.